Tribunal: STF
Processo: RE 1487968
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 20, p. 3):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE PREÇOS. SERVIÇO DE PRATICAGEM. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 



    1. Trata-se de remessa necessária, e de apelação interposta pela União, nos autos de ação ordinária, a qual objetiva a Autora a condenação da Ré na obrigação de fazer, consubstanciada na instauração de processo administrativo para fixação de preços do serviço de praticagem cobrados pela Praticagem da Amazônia s/s LTDA em relação às integrantes da associação autora. 



    2, Inicialmente não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que, embora a União devesse ser intimada para a produção de provas (fls. 836), não houve qualquer prejuízo para a mesma, pois, como bem ressaltado pelo ilustre Parquet Federal, a questão cinge-se na controvérsia jurídica sobre a competência da Diretoria de Portos e Costas (DPC) para fixar os preços dos serviços de praticagem, tratando-se de demanda, cujas provas são, usualmente, documentais. 



    3. Quanto à questão de fundo, entendo escorreita a sentença, haja vista que o inciso II, do parágrafo único, do artigo 14°, da Lei n° 9.537/1997, dispõe que a autoridade marítima poderá fixar o preço do serviço de praticagem, devendo ser compreendida a utilização do verbo "poderá" como um dever da Administração, justamente., como no caso dos autos, em que não haja acordo entre as partes envolvidas na negociação, nos termos do inciso II, do art. 6°, do Decreto n° 2.596/1998. 



    4. Desta forma, demonstrado pela Autora que não houve acordo na fixação dos preços sobre a prestação dos serviços de praticagem (fls. 255/359), necessária a intervenção da DPC, e a consequente instauração de processo administrativo, o que conduz, como corolário, à manutenção do decisum. 



    5. Recurso e remessa necessária desprovidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29, p. 6).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, LV; 173, § 4º e 174, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 34, p. 16):



     “O que deve ser bem esclarecido é que a DPC não tem competência para regular os preços dos serviços de praticagem. A sua competência é para garantir a constante prestação de um serviço de qualidade, eficiente e seguro. Oque a apelada pretende é que a DPC regule os preços dos serviços de praticagem e que efetue ilegítima e ilegal devassa na contabilidade das empresas de praticagem, e não que os fixe diante da inexistência de acordo. Tanto isso é verdadeiro que tem demandado em face da União mesmo após as fixações de preços que esta tenha efetuado.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Declaração no REsp 1.692.468/RJ (eDOC 110), simultaneamente interposto ao presente recurso, acolheu os embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial da União (eDOC 110). A decisão transitou em julgado em 05.04.2024 (eDOC 11).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente